Tribunal: TJDFT
Processo: 0718793-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. CANCELAMENTO DE DÉBITOS AUTOMÁTICOS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO, PROBIDADE, BOA-FÉ OBJETIVA E GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento. 1.1. A embargante alega haver omissão e contradição no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar eventual contradição no acórdão a respeito do procedimento para o cancelamento da autorização de débitos em conta de depósito ou conta salário não poder ser analisado de forma isolada com base no art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central; e (ii) verificar a omissão no julgado por não haver qualquer alegação de fraude, erro ou vício de consentimento justificando a hipótese excepcional prevista no parágrafo único do art. 9o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão asseverou que a Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, a qual dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, de fato ressalta no art. 6o: “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. 3.1. O aresto mencionou acerca do entendimento jurisprudencial sobre a necessidade de assegurar ao correntista/mutuário o direito de suspender a autorização concedida ao banco para desconto das prestações devidas em conta corrente, hipótese a qual não afasta a obrigação de continuar adimplindo as obrigações que lhe estão afetas, nem o torna imune aos efeitos da mora caso deixe de realizá-las nos prazos contratados. 3.2. Além disso, o julgado ratificou que as cláusulas contratuais, em linhas gerais, devem guardar estrita observância ao dever de transparência, art. 4o, caput, do CDC, e estar em conformidade com a boa-fé objetiva e o equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores, inc. III do mesmo dispositivo legal. 3.3. Assim, o decisum entendeu que se por um lado o Judiciário deve primar pela execução regular dos contratos, de modo a compatibilizar a proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento nacional, conforme prevê o art. 4o do CDC, por outro, não se pode mitigar o dever indisponível de preservar a dignidade da pessoa humana. 3.4. O acórdão relatou sobre a recorrente enfrentar um quadro de superendividamento, pois suas despesas ultrapassam o seu ganho líquido mensal, ademais, tem-se que a suspensão dos descontos não implicará em remissão das dívidas, nem violação à boa-fé objetiva, mas tão somente em afastar, por ora, a possibilidade de débito automático.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução no 4.790/2020 do Banco Central; art. 4o, caput, do CDC.
Jurisprudência relevante citada: não há.